Tribunal: TJDFT
Processo: 0733823-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO DE IDIOMA. APLICAÇÃO DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO DOS VALOR PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória (art. 700, do Código de Processo Civil – CPC) caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
2. No caso, a relação jurídica existente entre as partes (empresa destinada ao ensino de idiomas e aluno contratante) atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
3. Se o contrato é silente quanto às consequências em caso de eventual rescisão, não se pode impor ao consumidor o pagamento de multa ou a cobrança do valor total dos serviços, seja por falta de ajuste entre as partes, seja por violação ao dever de informação prévia quanto às consequências da rescisão (art. 6o, VIII, CDC).
4. Na hipótese, não se aplicam os artigos 473 e 475 do Código Civil – CC, diante da ausência de comprovação de prejuízos suportados pela empresa.
5. Recurso conhecido e não provido.